Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704446-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO À agravante para, em cinco dias, manifestar-se sobre as questões que fundamentam a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada na resposta do agravado, assim como sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora